Tribunal: TJES
Processo: 0003686-89.2014.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003686-89.2014.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALCEIR MARTINS SIMOES

APELADO: RONALDO DOURADO GALUPPO e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO. PREQUESTIONAMENTO. INCABÍVEL.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por VALCEIR MARTINS SIMÕES contra acórdão que deu parcial provimento ao seu apelo na presente “AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE PERDAS E DANOS E REPARAÇÃO POR DANO MORAIS” ajuizada contra RONALDO DOURADO GALUPPO e SANDRA NASCIMENTO GALUPPO.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão quanto aos critérios de fixação de honorários de sumbência e com relação ao pedido de indenização por perdas e danos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado abordou de maneira clara a legalidade da exigência da garantia pactuada contratualmente, não restando configurada qualquer omissão, contradição ou obscuridade que justifique os embargos de declaração.
4. A utilização dos embargos de declaração para rediscussão de mérito é incabível, conforme jurisprudência consolidada. A decisão atacada já enfrentou adequadamente todas as questões relevantes.

5. Em decorrência da própria previsão do art. 1.025 CPC, já serão considerados incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou para fins de prequestionamento

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt-REsp nº 1.859.763/AM, Rel. Min. Og Fernandes; STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi; TJES, EDcl-Ap nº 24000091967.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se de
Embargos de Declaração
opostos por
VALCEIR MARTINS SIMÕES
em face do acórdão proferido por esta colenda Câmara (ID 9358102), no qual, por unanimidade, foi conhecido e parcialmente provimento o Recurso de Apelação Cível por ele interposto para reformar parcialmente a Sentença de Primeiro Grau, acolhendo, em parte, os pedidos exordiais, declarando rescindido o Contrato de Promessa de Compra e Venda acostado às fls. 97/100, por culpa dos Promitentes Compradores, condenando os Recorridos a arcarem com as perdas e danos pela ocupação do imóvel no período de 04/03/2013 a 13/02/2015, a ser apurado em sede de Liquidação de Sentença, redimensionando os ônus da sucumbência que deverão ser arcados pelos Recorridos na proporção de 80% (oitenta por cento) e pelo, Recorrente, na proporção de 20% (vinte por cento).

O embargante sustenta em suas razões (ID 9841025), em síntese, que o v. acórdão incorreu em omissão com relação aos critérios de fixação de honorários, bem como no ponto atinente a indenização por perdas e danos, onde teria deixado de apreciar a questão atinente a perda da chance.

Contrarrazões apresentadas pelos embargados
RONALDO DOURADO GALUPPO e SANDRA NASCIMENTO GALUPPO
no ID 10045265.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme narrado, tratam-se de
Embargos de Declaração
opostos por
VALCEIR MARTINS SIMÕES
em face do acórdão proferido por esta colenda Câmara (ID 9358102), no qual, por unanimidade, foi conhecido e parcialmente provimento o Recurso de Apelação Cível por ele interposto para reformar parcialmente a Sentença de Primeiro Grau, acolhendo, em parte, os pedidos exordiais, declarando rescindido o Contrato de Promessa de Compra e Venda acostado às fls. 97/100, por culpa dos Promitentes Compradores, condenando os Recorridos a arcarem com as perdas e danos pela ocupação do imóvel no período de 04/03/2013 a 13/02/2015, a ser apurado em sede de Liquidação de Sentença, redimensionando os ônus da sucumbência que deverão ser arcados pelos Recorridos na proporção de 80% (oitenta por cento) e pelo, Recorrente, na proporção de 20% (vinte por cento).

O embargante sustenta em suas razões (ID 9841025), em síntese, que o v. acórdão incorreu em omissão com relação aos critérios de fixação de honorários, bem como no ponto atinente a indenização por perdas e danos, onde teria deixado de apreciar a questão atinente a perda da chance.

Pois bem.

É sabido que a excepcional e limitada via dos Embargos de Declaração tem previsão no art. 1.022 do CPC/15, para combater
“qualquer decisão judicial para: I - ­ esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II -­ suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - ­ corrigir erro material"
, apresentando, destarte, a precípua finalidade de completar a decisão omissa ou de aclará-la diante de obscuridades ou contradições, como desígnio de aperfeiçoar a prestação da tutela jurisdicional.

Também é possível atribuir efeitos modificativos ao excogitado recurso, de maneira excepcional, se os vícios apontados forem decisivos para o resultado do julgamento, quando:
(i) tratar-se de erro material clarividente; (ii) colmatadas as omissões apontadas; (iii) sanadas as contradições internas; ou (iv) corrigidas a premissa equivocada, com base em erro de fato, sobre a qual tenha edificado o pronunciamento embargado
.

Na espécie, em que pesem os fundamentos da embargante, não resta evidenciada omissão ou quaisquer dos outros vícios taxados pelo art. 1.022 do CPC/15 que autorizam o manejo desta excepcional via recursal.

Como se pode observar, os presentes embargos de declaração, foram opostos com fundamento no artigo 1.022, inciso II, do CPC/2015, devendo ser analisados à luz dos critérios estabelecidos para o seu cabimento e, como é cediço, os embargos de declaração são admitidos quando houver no julgado obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Na hipótese, cumpre destacar que o v. acórdão embargado foi claro ao estabelecer tanto a questão atinente a indenização devida por perdas e danos, como aquela relacionada aos honorários de sucumbência, como se pode observar de sua ementa:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. PRELIMINAR EX OFFICIO DE LITISPENDÊNCIA DO PEDIDO RECONVENCIONAL ACOLHIDA. MÉRITO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL FIRMADO ENTRE PARTICULARES. INADIMPLEMENTO DOS PROMITENTES COMPRADORES. DECLARAÇÃO DE RESCISÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL DESCUMPRIDA POR PARTE DO RECORRENTE. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DOS VALORES PAGOS PELOS RECORRIDOS. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA DE ARRAS PENITENCIAIS. ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE DANOS MATERIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE USUFRUIR DO IMÓVEL PELO PERÍODO EM QUE OS RECORRIDOS ESTIVERAM EM SUA POSSE. AFERIÇÃO DO QUANTUM EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. REDIMENSIONAMENTO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. PRELIMINAR EX OFFICIO DE LITISPENDÊNCIA DA RECONVENÇÃO: Subsistindo a identificação de tríplice identidade entre os elementos caracterizadores da Ação, quais sejam, partes, causa de pedir e pedido, nos termos do artigo 337, § 1º a § 3º, do Código de Processo Civil, afigura-se impositivo o reconhecimento de litispendência.

I.I. A análise do contexto das matérias objeto da Reconvenção, fez possível aferir identidade de partes, causa de pedir e pedido, relativamente às postulações versadas em Ação autônoma anteriormente ajuizada pelos ora Recorridos, que tramita de forma conexa à presente demanda (Processo n. 0003454-77.2014.8.08.0008).

I.II. A despeito de haver sido nominada pelos Recorridos como “Pedido Contraposto”, o recebimento e tratamento jurídico da peça foi concernente ao instituto processual da Reconvenção, conforme se infere da Decisão Saneadora (fls. 136/verso) e da Sentença objurgada, bem como, pelo recolhimento das custas processuais prévias referentes à Reconvenção, nos termos do Despacho proferido por esta Relatoria (Id. 5478243) e recolhimento das custas processuais prévias (Id. 5530337).

I.III. Preliminar suscitada e acolhida, ex officio, para julgar extinto, sem resolução do mérito o pedido reconvencional realizado em sede de Contestação pelos Recorridos, que se afigura com teor idêntico ao termos da Ação Judicial pelos mesmos ajuizada (Processo n. 0003454-77.2014.8.08.0008 - autos apensos), com supedâneo no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, condenando os Recorridos a arcarem com os ônus da sucumbência, fixando os honorários advocatícios sucumbenciais, no equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da reconvenção, nos termos da fundamentação retro aduzida.

II. MÉRITO: Nos termos do artigo 475, do Código Civil, “A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.”

II.I. No caso dos autos, os Recorridos confirmaram a narrativa contida na Petição Inicial, no sentido de que realizaram o pagamento de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) pelo negócio jurídico afeto ao Compromisso de Compra e Venda de um Imóvel, entretanto, salientam que não levaram à frente o pagamento do restante ajustado, por considerarem que o Recorrente não havia adimplido com sua parte no Contrato, qual seja, de realizar a averbação na matrícula do imóvel da construção de uma casa de dois andares edificada nos lotes adquiridos, circunstância que, segundo afirmam, obstou a obtenção de financiamento que seria utilizado para os fins de pagamento do saldo devedor do Contrato

II.II. In casu, a responsabilidade pelo inadimplemento do Contrato, restou aferida diante da ausência de pagamento pelos Recorridos das prestações avençadas, não subsistindo qualquer disposição contratual condicionando o adimplemento das prestações à transferência do imóvel para o nome dos Recorridos ou mesmo de averbação da construção edificada no imóvel, antes do pagamento integral ajustado, conforme consta da previsão inserta na Cláusula Quinta do Contrato (fl. 98), demonstrando a necessidade de acolhimento do pleito Recursal no sentido de ser declarada a rescisão da avença firmada pelas partes, por culpa dos Promitentes Compradores.

II.III. A Jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, preconiza que "As arras confirmatórias não se confundem com a prefixação de perdas e danos, tal como ocorre com o instituto das arras penitenciais, visto que servem como garantia do negócio e possuem característica de início de pagamento, razão pela qual não podem ser objeto de retenção na resolução contratual por inadimplemento do comprador" (STJ - AgInt no REsp n. 1.893.412/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 7/12/2020, DJe 11/12/2020)

II.IV. Não sendo delimitado no Contrato através de previsão expressa de que os valores pagos constituem arras penitenciais, não há que se falar em sua retenção pelo Recorrente, em razão do inadimplemento do Contrato ensejando pelos Promitentes Compradores, como se verificou na hipótese.

II.V. A conclusão do Magistrado referente à ausência da comprovação de perdas e danos não deve prevalecer, na medida em que foram os Recorridos que deram causa ao inadimplemento do ajuste, permanecendo no imóvel de forma irregular por aproximadamente 02 (dois) anos, entre a data da assinatura do Contrato (04/03/2013) e a devolução das chaves (13/02/2015), sendo nítido que, durante esse período o Recorrente não pôde dispor tampouco usufruir do imóvel, de modo que, a improcedência do pedido reparatório formulado na Petição Inicial, seria capaz de acarretar enriquecimento ilícito por parte dos Recorridos, sendo justa a fixação de compensação por perdas e danos, a título de aluguéis, o que deve ser objeto de apuração em sede de Liquidação de Sentença.

II.VI. Não merece acolhimento a irresignação recursal alusiva à revisão do valor atribuído à Reconvenção, o valor declarado para fins de recolhimento das custas processuais prévias, no total de R$ 239.300,39 (duzentos e trinta e nove mil e trezentos reais e trinta e nove centavos) corresponde ao proveito econômico perseguido, motivo pelo qual não merece acolhimento o pleito recursal, neste particular.

II.VII. Em relação aos ônus sucumbenciais necessário o redimensionamento, eis que, com o julgamento do presente Recurso de Apelação Cível, o Recorrente obteve êxito em 04 (quatro) dos 05 (cinco) pedidos exordiais, quais sejam: (a) reintegração de posse; (b) rescisão contratual; (c) perdas e danos e (d) danos morais; havendo, apenas, sucumbido em relação ao pedido de retenção de valores pagos pelos Recorridos, devendo, assim, serem arcados pelos Recorridos na proporção de 80% (oitenta por cento) e, pelo Recorrente, na proporção de 20% (vinte por cento). II.VIII. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar parcialmente a Sentença de Primeiro Grau, acolhendo parcialmente os pedidos exordiais, declarando rescindido o Contrato de Promessa de Compra e Venda firmado, por culpa dos promitentes compradores, condenando os Recorridos a arcarem com as perdas e danos pela ocupação do imóvel no período de 04/03/2013 a 13/02/2015, a ser apurado em sede de Liquidação de Sentença, redimensionando os ônus da sucumbência que deverão ser arcadas pelos Recorridos na proporção de 80% (oitenta por cento) e pelo, Recorrente, na proporção de 20% (vinte por cento).

Assim, resta claro que foi devidamente esclarecida a questão da legalidade dos juros contratuais praticados, inclusive com precedentes das Cortes Superiores, cabendo registrar que o fato do julgador decidir com base em fundamentos diferentes dos que a parte entende como corretos não implica em omissão. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AMBIENTAL. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE NORMA FEDERAL SUJEITO À INTERPRETAÇÃO CONTROVERTIDA. 1. O conceito de obscuridade, para embargos de declaração, somente se materializa se a decisão é ininteligível, seja por ilegível, seja por má redação. Não se confunde com interpretação do direito tida por inadequada pela parte. Se ela pode tecer argumentos contra a conclusão da Corte, é porque compreende a decisão, embora dela discorde; a decisão obscura é, a rigor, irrecorrível quanto a seus fundamentos, que nem sequer são passíveis de identificação racional articulada. 2. De modo similar,
não há omissão apenas porque a Corte não arrola dispositivos de Lei invocados pela parte. Se a conclusão jurídica do julgado esclarece o direito controvertido, ainda que incorreta, a decisão não pode ser tachada de omissa
. 3. A ausência de indicação do dispositivo de Lei Federal submetido a interpretação polarizada por tribunais diferentes à luz de base fática juridicamente similar inviabiliza o cotejo analítico dos acórdãos contrapostos. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (
STJ
; AgInt-REsp 1.859.763; Proc. 2020/0021545-1; AM; Segunda Turma; Rel. Min. Og Fernandes; Julg. 04/05/2021; DJE 19/05/2021) [não existem destaques no original]

“[...] O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.

Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015,
não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada
.

[...]” (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585) [não existem destaques no original]

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 165, 458 E 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. NULIDADE NO ACÓRDÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 07/STJ. FILIAL E MATRIZ. RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. EXIGIBILIDADE DE TRIBUTOS. LEGITIMIDADE DA MATRIZ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. MULTAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para o presente Agravo Interno, embora o Recurso Especial estivesse sujeito ao Código de Processo Civil de 1973.II -
A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade
. III - In casu, rever o entendimento do Tribunal de origem, no sentido de reconhecer a existência de nulidade no acórdão recorrido, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de Recurso Especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ. lV - As filiais são estabelecimentos secundários da mesma pessoa jurídica, desprovidas de personalidade jurídica e patrimônio próprio, apesar de poderem possuir domicílios em lugares diferentes e inscrições distintas no CNPJ, que lhes confere autonomia administrativa e operacional para fins fiscalizatórios, não abarcando a autonomia jurídica. Precedentes. V - Os valores a receber provenientes de pagamentos indevidos a título de tributos pertencem à sociedade como um todo, de modo que a matriz pode discutir relação jurídico-tributária, pleitear restituição ou compensação relativamente a indébitos de suas filiais. Precedentes. VI - Inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé (arts. 17, VII, e 18, § 2º, do Códigode Processo Civil de 1973 e 80, IV e VII, e 81 do Estatuto Processual civil de 2015), porquanto ausente demonstração de que a parte recorrente agiu com culpa grave ou dolo. Precedente do Supremo Tribunal Federal. VII - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VIII - Agravo Interno improvido. (STJ; AgInt-REsp 1.839.129; Proc. 2019/0215780-6; SP; Primeira Turma; Relª Min. Regina Helena Costa; DJE 19/11/2021) [não existem destaques no original]

Dessa forma, entendo que os presentes embargos de declaração devem ser rejeitados, por inexistir omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado. O recurso se revela como mera tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível por meio de embargos de declaração.

Ante o exposto
,
rejeito os embargos de declaração
opostos por
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar